Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718677-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MAURINO JANES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portus Instituto de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Maurino Jones (processo n. 0724762-06.2019.8.07.0001), revogou o benefício da gratuidade de justiça conferida à parte executada, ora agravante, na fase de conhecimento, diante da demonstração da alteração do seu quadro econômico-financeiro. Em suas razões recursais (ID 46751556), o agravante aduz que “o termo de acordo, considerado pelo MM Juízo à guisa de revogação da benesse, celebrado em 2020 entre o ora agravante, Patrocinadores e Sindicatos, ainda está em andamento, e o ora agravante só está conseguindo pagar benefícios por conta do referido termo e alterações no seu regulamento”. Explana como ocorrerá o equacionamento do déficit, com congelamento de valores dos benefícios e ausência de pagamento de pecúlio e de abono anual. Aponta que, caso houvesse alteração da situação econômica, tais medidas não seriam necessárias para que os participantes recebessem os valores referentes aos benefícios. Pontua que se trata de entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos. Discorre que o regime de intervenção foi prorrogado, consoante Portaria PREVIC n. 1.287, de 13 de dezembro de 2022, e que a manutenção da r. decisão colabora para que tal regime seja convertido em liquidação extrajudicial. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e tutela de urgência recursal para que seja deferido o beneplácito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão e, subsidiariamente, pleiteia “a isenção/redução percentual em relação à prática de atos processuais mais onerosos e/ou parcelamento das despesas processuais que o agravante necessite adiantar no curso do processo”. Sem preparo, porquanto o agravante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, no que interessa: O exequente pede a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à executada, a fim de que a advogada do exequente busque a satisfação dos honorários sucumbenciais. Da análise do balanço patrimonial de 2020/2021 (ID 145413483), verifico que houve uma evolução positiva do ativo total da executada, notadamente no patrimônio social que registrou variação positiva de 0,97%, o qual, embora pequeno, é significativo se considerado o montante movimentado pela executada perto do montante que a executada movimenta, na casa dos milhões. Assim, presume-se que no exercício de 2022 o plano contou com mais ingressos financeiros do que despesas, fato que indica disponibilidade de recursos para o pagamento das despesas processuais, que, perto do montante que a executada movimenta, na casa dos milhões, são irrisórios. Outrossim, embora oportunizado que a executada efetivamente demonstrasse que permanece a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, as alegações ID 15340036 não convencem que a manutenção da intervenção deve ser entendida como sinônimo de impossibilidade financeira a justificar o benefício. Com isso, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à executada. Anote-se. Se em razão da revogação o exequente pretender iniciar o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, deve apresentar requerimento que observe o art. 524 do CPC e comprovar o pagamento das custas, notadamente porque o crédito é da sua advogada e não seu, e o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo. Consoante se observa da decisão transcrita alhures, o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça foi formulado com o objetivo de excluir a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Quanto ao pleito de tutela de urgência recursal para concessão imediata do beneplácito, consigne-se que análise acerca da suposta manutenção da situação de hipossuficiência econômico-financeira da parte executada, ora agravante, demanda aprofundado exame dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, afigura-se o perigo de dano alegado apto a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque o regular prosseguimento do feito executivo de origem ensejará a instauração de cumprimento de sentença no tocante à verba honorária sucumbencial, com realização de atos constritivos para satisfação do crédito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora